Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020841-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HUGO ADRIANO ARAUJO XAVIER, VANDA MARA FREIRE RIBEIRO XAVIER
AGRAVADO: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA - EPP
Processo na origem no
Comarca de ....
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hugo Adriano Araujo Xavier e Vanda Mara Freire Ribeiro Xavier, contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial que lhe move Auto Posto e Transportadora Mariana Ltda-EPP, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em que sustentam ocorrência de prescrição.
Em síntese, aduzem que a ora Agravada informou a localização de bens imóveis passíveis de penhora na data de 15 de agosto de 2002, com pedido de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rosário Oeste-MT, bem como a realização de penhora de um veículo localizado em nome do devedor.
Dizem que a credora fora intimada para o pagamento das custas inerentes, bem assim para promover atos processuais por diversas vezes, mas deixou de fazê-lo até que em 25 de novembro de 2005, foi certificado o decurso de prazo da intimação por parte da credora.
Asseguram que durante todo o curso do processo, a Agravada age com desídia e inércia, se manifesta quando bem entende, não cumpre prazos, tampouco promove os atos necessários para a satisfação de seu crédito.
Afirmam que sequer novo endereço da recorrente a agravada se dignou a fornecer, o que evidencia nulidade da intimação por edital porque não esgotados todos os meios para localização da agravante, razão pela qual entendem que deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital dos Agravantes acerca da penhora do bem imóvel, frente ao não esgotamento de todas as vias possíveis para a tentativa de localização do atual endereço dos devedores.
Afirmam ocorrência de prescrição intercorrente, porque inicialmente a Agravada pugnou pela suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Na sequência, em de 28 de março de 2006, o Juízo deferiu o pedido vindicado pela credora (fls. 57), com ciência do advogado da credora do deferimento da suspensão (fls. 62), na data de 02 de outubro de 2006.
Dizem que na data de 30 de maio de 2011, foi certificado o decurso de prazo de 180 dias postulados pela credora, o que é suficiente para constatar que transcorreram mais de 05 anos desde o deferimento do pedido de suspensão até a certidão de decurso do prazo pelo Juízo.
Ressaltam que se trata de execução de título extrajudicial de 02 (dois) cheques, caso em que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva de cheques é de 06 (seis) meses, contados da data da expiração do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85 e a se considerar que a Agravada pugnou pela concessão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão na data de 02 de outubro de 2006, tem-se que o prazo de suspensão iniciou-se em 03 de outubro de 2006 e término na data de 01 de abril de 2007, como explicitado na exceção de pré-executividade.
Asseguram que o prazo da prescrição intercorrente de seis meses começou a contar a partir de 02 de abril de 2007, nos termos do que determina a Súmula 150 do STF, corroborado com o art. 59 da Lei 7.357/85.
Asseveram que a Agravada teria até a data de 02 de outubro de 2007 para promover o regular andamento do processo, o que não, tanto que há certificação do decurso do prazo em 30 de maio de 2011, circunstância que comprova à exaustão ocorrência da prescrição intercorrente, inclusive com “folga” no excesso do prazo.
Requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente procedência da Exceção de Pré-Executividade, a fim de determinar a extinção da ação de execução, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, corroborando com o art. 924, inciso V do CPC.
Em sede de tutela antecipada, postulam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para determinar que o Juízo a quo se abstenha de promover qualquer ato para a liberação dos valores em favor da agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, postulam o provimento do agravo.
É o necessário relato.
Decido.
Como visto, os Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão agravada que afastou a alegação de prescrição intercorrente na Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da ação executiva.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, porquanto não se visualiza prática de atos tendentes a fase expropriatória.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator